Tribunal: TJMT
Processo: 1002141-84.2022.8.11.0013
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002141-84.2022.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Fauna]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO". (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida F. Fago, Des. Luiz Carlos da Costa.)

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO PARA ATENDIMENTO DE CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA – NECESSIDADE DE OBSERVANCIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA COM EXCEÇÃO DE MEDIDAS URGENTES – INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE AS IRREGULARIDADES FORAM SANADAS – INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – PLEITO INDENIZATÓRIO AFASTADO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há como afastar do Poder Judiciário imiscuir na análise dos fatos apresentados pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, eis que comprovada a desídia do Estado de Mato Grosso em relação ao grave problema da falta de estação de tratamento de esgoto naquela localidade que atenda o Centro de Detenção Provisória de maneira eficiente e ecologicamente correta, preservando-se, sobremaneira, o Meio Ambiente.

Em se tratando de obra pública, deve o Estado de Mato Grosso observar as regras de planejamento administrativo e dotação orçamentária, excetuando as medidas urgentes, mas observando-se, contudo, a necessidade de sua conclusão, sendo acompanhada pelo órgão ambiental competente.

A responsabilidade civil pela reparação do dano ambiental é objetiva, de acordo com a teoria do risco integral, sendo imprescindível a comprovação do dano e do nexo de causalidade, para que surja o dever de indenizar.

Não demonstrado nexo de causalidade entre a conduta do Apelante e algum resultado danoso ao meio ambiente, notadamente porque inconclusiva a questão de mortandade de peixes naquela localidade, deve ser afastado o decreto indenizatório.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, o qual julgou procedentes os pedidos formulados pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, na Ação Civil Pública n. 1002141-84.2022.8.11.0013, para determinar que:

1. no prazo de 30 (trinta) dias, a manutenção e limpezas das caixas de passagens e caixa de retenção de sólidos, providência essa que deverá se dar de forma contínua, além de adotar todas as medidas cabíveis para minimizar os danos ambientais e à saúde causados até a resolução definitiva do problema;

2. além disso que no prazo de 60 (sessenta) dias, apresente a implantação do projeto de licenciamento ambiental referente ao sistema de tratamento de esgoto do Centro de Detenção Provisória de Pontes e Lacerda ao órgão competente;

3. por fim, no prazo estabelecido pelo órgão ambiental competente, a construção, no Centro de Detenção Provisória de Pontes e Lacerda/MT, de uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) e obras necessárias para garantir que todo o esgoto coletado chegue na ETE, sob pena de multa cominatória diária e pessoal no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do § 2o do art. 12 da Lei no. 7.347/85.

Outrossim, condenou o réu ao pagamento de indenização pelos danos ambientais materiais, atualmente estimados em R$ 100.000.00 (cem mil reais), ressaltando-se que o montante da indenização reverterá em prol do Conselho da Comunidade e Segurança desta Comarca (CONSEG Pontes e Lacerda/MT).

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente que, não há deliberada omissão do ente público, mas restrições orçamentárias que impedem a realização de investimentos como o postulado nesta ação civil pública. Dentro das possibilidades orçamentária, financeira e de pessoal, o Estado tem buscado implementar efetivas adequações em seus edifícios que prestam o serviço público, tendo trabalhado para resolver a demanda por melhores estruturas físicas no município de Pontes e Lacerda.

Enfatiza que, a Administração Pública Estadual vem paulatinamente realizando as medidas necessárias para garantir saneamento básico adequado nos centros de detenção, destaque-se: tendo de respeitar inexoravelmente os limites e restrições legais e administrativas impostas aos cofres públicos estaduais.

Argumenta que, não pode o Poder Judiciário apreciar mérito administrativo, tampouco determinar a sua execução, uma vez que a oportunidade e a conveniência são os trilhos que o administrador possui para estabelecer suas estratégias de gestão.

Afiança que, é o Administrador público, em contato direto com a realidade social, o agente legitimado pelo voto popular para estabelecer as prioridades da Administração. Portanto, a intervenção do Judiciário na esfera da discricionariedade administrativa é caso excepcionalíssimo, circunscrito às hipóteses de flagrante ilegalidade ou omissão do Poder Público que provoque manifesta ofensa aos direitos fundamentais do cidadão, o que não é o caso dos autos.

Afirma que, o provimento da sentença também malfere o princípio da legalidade orçamentária, porquanto pretende criar a obrigação ao Estado para que despenda, sem previsão orçamentária, recursos para construir, instalar e implementar Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), além de uma série de outras obrigações, em prazo exíguo.

Assevera que, não cabe pagamento a indenização por dano ambiental quando não comprovado o prejuízo material sofrido pela coletividade, assim como se mostra irrazoável e desproporcional o valor da indenização por dano ambiental arbitrado.

Ao final, pugna pelo provimento do apelo, reformando-se a sentença recorrida, para julgar improcedentes os pedidos contidos na exordial.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença
a quo
.

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou Ação Civil Pública em desfavor do Estado de Mato Grosso, em síntese, pelo fato do Centro de Detenção Provisória da Cidade e Comarca de Pontes e Lacerda não possuir uma estação de tratamento de esgoto, o que estaria comprometendo a qualidade das aguas dos rios e contribuindo com a mortandade de peixes.

Da sentença vergastada, extrai-se que:

“[...] Não há falar em inépcia da inicial, justamente porque os fatos alegados são inteligíveis e retratam os elementos constitutivos da ação em sua plenitude, tanto que o exercício do contraditório e da ampla defesa se fez na extensão e na profundidade próprias de quem estava diante de uma exordial apta; controvérsia sobre fatos, valores e sobre o Direito corresponde ao núcleo material de cognoscibilidade do processo. Nenhum reparo ao valor da causa; de novo: controvérsia sobre o excesso, ou não, dos valores apontados como devidos condicionam a um exame meritório. De proêmio, assinalo que o ônus probatório dos fatos constitutivos do direito está com o demandante, à conta do que dispõe o art. 373, I, do Código de Processo Civil. No mérito, os pedidos iniciais são procedentes. O réu construiu um Centro de Detenção Provisória - CDP que, conforme ficou demonstrado, não possui nenhum sistema de tratamento do esgoto doméstico. Dispensando os dejetos do estabelecimento prisional do córrego da onça, que fica justamente atrás do CDP. O réu, portanto, não cumpriu o necessário para o tratamento do esgoto para depois descartar. Havendo ineficácia do sistema de esgoto do CDP, é obrigação do réu proceder ao reparo, realizando as obras necessárias para solucionar o transbordo e a poluição que vem causando no Córrego da Onça. A eventual existência de terceiros também poluindo o rio não afasta a obrigação do réu de não poluir. Sendo assim, deve o réu manter as limpezas das caixas de passagens e caixa de retenção de sólidos, providência essa que deverá se dar de forma contínua, além de adotar todas as medidas cabíveis para minimizar os danos ambientais e à saúde causados até a resolução definitiva do problema; a apresentação e implantação do projeto de licenciamento ambiental referente ao sistema de tratamento de esgoto do Centro de Detenção Provisória de Pontes e Lacerda ao órgão competente; c) no prazo estabelecido pelo órgão ambiental competente, a construção, no Centro de Detenção Provisória de Pontes e Lacerda/MT, de uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) e obras necessárias para garantir que todo o esgoto coletado chegue na ETE. Ante o exposto e considerando tudo o mais que consta dos autos, JULGO PROCEDENTES o pedidos iniciais formulados pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em face do ESTADO DE MATO GROSSO para o fim de a) confirmar a liminar: 1. no prazo de 30 (trinta) dias, a manutenção e limpezas das caixas de passagens e caixa de retenção de sólidos, providência essa que deverá se dar de forma contínua, além de adotar todas as medidas cabíveis para minimizar os danos ambientais e à saúde causados até a resolução definitiva do problema; 2. além disso que no prazo de 60 (sessenta) dias, apresente a implantação do projeto de licenciamento ambiental referente ao sistema de tratamento de esgoto do Centro de Detenção Provisória de Pontes e Lacerda ao órgão competente; 3. por fim, no prazo estabelecido pelo órgão ambiental competente, a construção, no Centro de Detenção Provisória de Pontes e Lacerda/MT, de uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) e obras necessárias para garantir que todo o esgoto coletado chegue na ETE, sob pena de multa cominatória diária e pessoal no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do § 2o do art. 12 da Lei no. 7.347/85. 2) CONDERNAR o réu ao pagamento da indenização pelos danos ambientais materiais, atualmente estimados em R$ 100.000.00 (cem mil reais), ressaltando-se que o montante da indenização reverterá em prol do Conselho da Comunidade e Segurança desta Comarca (CONSEG Pontes e Lacerda/MT).

Perscrutando os autos, infere-se do caderno processual que o presente caso envolve questão afeta a políticas públicas e o orçamento estadual, referente à necessária instalação de uma estação de tratamento de esgoto para atender o Centro de Detenção Provisória da cidade de Pontes e Lacerda/MT.

É assente o entendimento no âmbito do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes.

Embora seja admitida, de forma excepcional, a ingerência do Poder Judiciário no controle das políticas públicas do Estado, não se pode perder de vista que incumbe ao Poder Executivo praticar atos de gestão pública, na medida em que dependem de planejamento administrativo e orçamentário. No que concerne à responsabilidade pela escolha das prioridades a serem atendidas pelo Estado, oportuno entendimento de HELY LOPES MEIRELLES:

“[...] Essa liberdade funda-se na consideração de que só o administrador, em contato com a realidade, está em condições de bem apreciar os motivos ocorrentes de oportunidade e conveniência da prática de certos atos, que seria impossível ao legislador, dispondo na regra jurídica – lei – de maneira geral e abstrata, prover com justiça e acerto. Só os órgãos executivos é que estão, em muitos casos, em condições de sentir e decidir administrativamente o que convém e o que não convém ao interesse coletivo. Em tal hipótese executa a lei vinculadamente, quanto aos elementos que ela discrimina, e discricionariamente, quanto aos aspectos em que ela admite opção. (...) Erro é considerar-se o ato discricionário imune à apreciação judicial, pois só a Justiça poderá dizer da legalidade da invocada discricionariedade e dos limites de opção do agente administrativo. O que o Judiciário não pode é, no ato discricionário, substituir o discricionarismo do administrador pelo do juiz. Não pode, assim, ‘invadir opções administrativas ou substituir critérios técnicos por outros que repute mais convenientes ou oportunos, pois essa valoração’ é privativa da Administração. Mas pode sempre proclamar as nulidades e coibir os abusos da Administração.” (, São Paulo: in DIREITO ADMINISTRATIVO BRASILEIRO Malheiros, 2007, p. 120/121).

Nesta senda, a ingerência do Poder Judiciário no controle de políticas públicas deve ser excepcional, em respeito à independência dos Poderes, sendo atribuição do Poder Executivo atos de gestão pública mediante planejamento administrativo e orçamentário.

Diante dessas premissas, forçoso concluir que o caso envolve questão bastante complexa que afeta as políticas públicas e o orçamento estadual.

Por outro lado, não há como afastar do Poder Judiciário imiscuir na análise dos fatos apresentados pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, eis que comprovada a desídia do Estado de Mato Grosso em relação ao grave problema da falta de estação de tratamento de esgoto naquela localidade que atenda o Centro de Detenção Provisória de maneira eficiente e ecologicamente correta, preservando-se, sobremaneira, o Meio Ambiente.

Não se vislumbra como verdadeira a assertiva recursal do Estado de Mato Grosso quando afirma que a
“Administração Pública Estadual vem paulatinamente realizando as medidas necessárias para garantir saneamento básico adequado nos centros de detenção, destaque-se: tendo de respeitar inexoravelmente os limites e restrições legais e administrativas impostas aos cofres públicos estaduais”
.

Isto porque, o problema que envolve a necessária instalação da estação de tratamento de esgoto daquela localidade já é de longa data sem, contudo, nenhuma política pública efetiva tivesse sido praticada.

Do Auto de inspeção no 074, apresentado pela SEMAGRO – Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente, infere-se a informação
‘o local possui apenas caixa de passagem para drenagem de água pluvial e caixa de passagem do esgoto doméstico, não existe nenhum tipo de sistema de tratamento, o esgoto é lançado in natura em um terreno nos fundos do CDP’
.

Infere-se, ainda, a realização de inspeção no Centro de Detenção Provisória, ocorrida no dia 22/10/2018, sendo constatado que
‘os resíduos líquidos e sólidos de todo o sistema do presídio é captado por um único sistema e lançado sem nenhum tipo de tratamento, o ponto de lançamento do esgoto “in natura” vai direto ao solo em uma área de vegetação densa próximo a áreas de veredas escoando para corpos hídricos e infiltrando no solo’
. (sic)

Em resposta aos reclames do d. Promotor de Justiça Paulo Alexandre Alba Colucci, na data de 01.02.2019 o Secretário Adjunto de Administração Penitenciária, Sr. Emanoel Alves Flores, através do Ofício n. 348/2019/GAB/SAAP/SEJUDH, em síntese, informou que aquela Secretaria em conjunto com a Coordenadoria de Obras e Engenharia – COEN estariam buscando todos os meios para solucionar o problema.

Demonstrando a gravidade do caso, a Sra Margarida Silva, na data de 29/06/2016, às 13:42, prestou informações com os seguintes dizeres:

“Em atendimento à solicitação. Informo que o CDP-PL não possui fossa séptica ou qualquer outro sistema adequado para a coleta e tratamento de esgoto. O dejeto é depositado diretamente a céu aberto, conforme fotos anexas, situação que precisa ser analisada por vossa senhoria e demais autoridades. Com muito de amenizar ou reduzir o atual grau de agressão ambiental, sugere-se a construção de estação adequada à separação e tratamento de resíduos sólidos e líquidos com capacidade suficiente para tratar a grande quantidade de esgoto produzido pela atual população (271) carcerária e servidores”.

A situação do sistema apresenta graves irregularidades de longa data, contudo, por mais triste que nos apresente, nenhuma providência restou efetivamente tomada pelo Estado de Mato Grosso, não obstante a incansável atuação do
Parquet
na solução deste problema.

Reduzir
o problema não é, nem nunca será,
resolver
o problema. A instalação de uma estação de tratamento de esgoto deve, por sua própria razão de ser, uma questão de deveria ter sido tratada com seriedade e alto grau de responsabilidade, o que não ocorreu no presente caso.

Nesse aspecto, no que concerne aos danos ambientais perpetrados, conquanto tenha o Apelante refutado tal assertiva, vê-se que o art.
225,
da
Constituição Federal,
impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de defender e preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações, dispondo no § 3o que:

“
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

[...]

§3o.
A
s condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente

sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e

administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos

causados
”.

Sendo objetiva a responsabilidade ambiental, não comprovou ter agido com zelo no trato do meio ambiente ao contrário, verifica-se, como visto, que agiu com desídia desde, ao menos, o ano de 2016, sendo que passados todos esses anos, ainda remanescem as falhas que prejudicam consideravelmente o meio ambiente.

Neste sentido é a jurisprudência pátria, como cito:

“
EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA- AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - IMPLANTAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO - PERIGO DE DANO AO MEIO AMBIENTE E À SAÚDE DA POPULAÇÃO - OBRIGAÇÃO PREVISTA PELA DN COPAM No 96/2006 - PRAZO DESCUMPRIDO - PEDIDO JULGADO PROCEDENTE - SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. - Deve ser confirmada a sentença que condena o ente público municipal à obrigação de instalar estação de tratamento de esgoto sanitário, quando demonstrada a essencialidade e a necessidade da realização do serviço, a fim de conferir efetivação ao direito fundamental à saúde e a proteção ao meio ambiente, sobretudo quando essa obrigação já estava prevista em deliberação normativa do Conselho Estadual de Política Ambiental (COPAM) e houve descumprimento dos prazos pelo requerido. (TJ-MG - Remessa Necessária-Cv: 10718180006642001 Virginópolis, Relator: Elias Camilo, Data de Julgamento: 14/03/2022, Câmaras Cíveis/3a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/03/2022).

Com relação aos prazos para cumprimento da obrigação, oportuno realizar digressão a respeito, salientando-se, pois, que a importância e a necessidade do planejamento das ações governamentais são tão significativas que diversas normas que regem a Administração Pública dedicaram-lhe atenção especial, inclusive a
Constituição Federal
, que deu ênfase à função de planejamento ao introduzir significativas mudanças na forma de condução do processo orçamentário, pois aliou o orçamento público ao planejamento.

Além disso, a
Carta Magna
tratou de evidenciar a integração dos instrumentos de planejamento: Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual.

O Plano Plurianual é o plano de governo que expressa o planejamento de médio prazo, evidenciando os programas de trabalho do governo para um período de quatro anos especificados em diretrizes, objetivos e metas da administração para as despesas de capital, além de outras delas decorrentes; à Lei de Diretrizes Orçamentárias cabe, anualmente, orientar a elaboração e a execução do orçamento, passando o Poder Legislativo, a partir desse instrumento, a ter poderes para interferir no decurso da elaboração da peça orçamentária, cabendo a ela a seleção, dentre os programas e ações incluídas no Plano Plurianual, de quais terão prioridade na execução orçamentária, e, quanto a Lei Orçamentária Anual, tem esta o condão de viabilizar o plano de governo, permitindo a realização anual dos programas mediante a alocação de recursos para as ações orçamentárias (projetos, atividades e operações especiais).

Nesse aspecto, para que proceda às providências que culminarão em gastos aos cofres públicos e, para que o apelante cumpra, de forma tão responsável quanto urgente as obrigações contidas na condenação, de acordo com o planejamento governamental, tal verba deve ser incluída no orçamento do exercício seguinte ao próximo Plano Plurianual, a partir do qual poderá ser exigido o pagamento.

Anote-se, ainda, que a implantação de medidas, bem como na posterior manutenção do que foi executado, deverão ser acompanhadas pelos órgãos competentes.

A propósito:

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANOS AMBIENTAIS DECORRENTES DE LANÇAMENTO DE EFLUENTES LÍQUIDOS EM CURSO D'ÁGUA POR DEFEITO EM ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO, PELA RÉ, DE QUE AS IRREGULARIDES FORAM SANADAS – RESPONSABILIDADE RECONHECIDA. Tendo sido comprovado que agiu a autarquia municipal com desídia em relação a defeito em Estação de Tratamento de Esgoto Sanitário que causa lançamento irregular de efluentes líquidos em curso d'água em desconformidade com os parâmetros de DBO – Demanda Bioquímica de Oxigênio, culminando em danos ambientais, de rigor a manutenção da condenação contida na r. sentença, relacionada ao cumprimento de obrigações de fazer e não fazer através de projeto devidamente acompanhado e aprovado pelos órgãos ambientais competentes. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – CUMPRIMENTO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA – AUSÊNCIA DE ESTIMATIVA – DEVER DE FIXAR O PRAZO PARA CUMPRIMENTO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – NECESSIDADE, ADEMAIS, DE INCLUSÃO DAS DESPESAS RELACIONADAS AO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES NO ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO SEGUINTE DA MUNICIPALIDADE – NA IMPOSSIBILIDADE, A INCIDÊNCIA DEVE SE DAR A PARTIR DO EXERCÍCIO SEGUINTE AO PLANO PLURIANUAL – INDENIZAÇÃO – CARÁTER SUBSIDIÁRIO – IMPOSSIBILIDADE DE COEXISTÊNCIA COM A MULTA – RECONHECIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I- Considerando que, em relação à fixação de prazo para o cumprimento das obrigações de fazer necessárias à reparação dos danos, uma observação deve ser procedida, eis que, para promover as diligências necessárias, contidas na condenação, mister considerar que o valor a ser despendido pode vir a comprometer as contas do Município se não estiver devidamente contido no planejamento do Poder Executivo. Nesse aspecto, o prazo para cumprimento há de ser fixado em sede de liquidação de sentença, momento mais propício para que se proceda à exata avaliação do tempo necessário para que a Municipalidade, por sua autarquia, cumpra, de forma tão responsável quanto urgente, as obrigações contidas na condenação. II- O planejamento governamental, sua execução e o seu controle não só são indispensáveis para a boa condução das finanças públicas, como também são obrigações impostas ao administrador público pela legislação vigente. Assim, considerando o valor a ser despendido pela Municipalidade, que tem o condão de comprometer as contas se não estiver previsto no orçamento previamente considerado, imperioso é fixar que o valor deverá ser incluído no orçamento da Municipalidade de acordo com o planejamento governamental e no orçamento do exercício seguinte ao próximo Plano Plurianual, a partir do qual poderá ser exigido o pagamento. III- É indevida a indenização pleiteada considerando seu caráter subsidiário diante da obrigação, inicialmente, de se promover a recuperação ambiental. (TJ-SP - APL: 10055038920178260292 SP 1005503-89.2017.8.26.0292, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 04/12/2019, 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente, Data de Publicação: 04/12/2019)”

Ressalto que, por outro lado, não deve haver óbice em relação à medidas urgentes que foram outrora deferidas pelo juízo sentenciante, notadamente porque não carecem de um planejamento administrativo complexo e nem dotação orçamentária vultosa, já que a manutenção de fossa séptica e caixas de passagens e caixa de retenção de sólidos, bem como o projeto de licenciamento ambiental, situações que devem ser, desde logo, praticadas pelo Apelante.

Por fim, no que concerne ao pagamento de verba indenizatória no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais), este não merece guarida.

A responsabilidade civil pela reparação do dano ambiental é objetiva, de acordo com a teoria do risco integral, sendo imprescindível a comprovação do dano e do nexo de causalidade, para que surja o dever de indenizar.

Este, inclusive, é o entendimento jurisprudencial pátrio, como cito:

“
EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - RESPONSABILIDADE CIVIL - FORMAÇÃO CAMPESTRE - QUEIMADA - ALEGAÇÃO DE DANO AMBIENTAL PROVOCADO PELO PROPRIETÁRIO - NEXO DE CAUSALIDADE - FATO NÃO DEMONSTRADO - INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO VOLUNTÁRIO PREJUDICADO. 1. A responsabilidade civil pela reparação do dano ambiental é objetiva, de acordo com a teoria do risco integral, sendo imprescindível a comprovação do dano e do nexo de causalidade, para que surja o dever de indenizar. 2. A mingua de elementos acerca do nexo de causalidade entre a ação e o dano ambiental, descabe a responsabilização do proprietário da área degradada, não havendo que se falar em sua imputação pela reparação do dano. 3. Sentença confirmada. 4. Recurso voluntário prejudicado. (TJ-MG - AC: 10400130037593001 MG, Relator: Raimundo Messias Júnior, Data de Julgamento: 03/12/2019, Data de Publicação: 10/12/2019)”.

Pelo que se pode extrair dos autos e das provas trazidas à baila, não restou demonstrado nexo de causalidade entre a conduta do Apelante e algum resultado danoso ao meio ambiente, notadamente porque inconclusiva a questão de mortandade de peixes naquela localidade que pudesse, indene de dúvidas, ser imputada ao apelante.

Não se pode perder de vista que, manter o esgoto a céu aberto faz-se presumir a ocorrência de danos ao meio ambiente, contudo, para fins de condenação ao pagamento de indenização, é o nexo causal figura elementar para sua configuração, o que não ocorreu no presente caso.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO EM PARTE
ao Apelo, retificando-se a sentença objurgada, razão pela qual afasto o decreto indenizatório no valor de R$ 100.000,00, nos termos da fundamentação supra. Outrossim, seja a construção da estação de tratamento de esgoto providenciada de acordo com o planejamento administrativo e dotação orçamentária integrante do plano plurianual do exercício seguinte (2024) sendo, contudo, acompanhada pelo órgão ambiental competente. Por outro lado, mantenho incólume parte da decisão proferida em sede de antecipação de tutela, para que o Apelante providencie a manutenção e limpeza de caixas de passagens e de retenção de líquidos, fossa séptica e, ainda, o Projeto de Licença Ambiental, eis que demonstrada a urgência de tais providências.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023